Tribunal: TJPA
Processo: 0002386-52.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002386-52.2020.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: IAGO SANCHES BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª Turma de Direito Penal

Apelação Criminal nº: 000238652.2020.8.14.0061

Origem: Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelados: Iago Sanches Brito / Ronaldo Freitas Valente

Procurador de Justiça: Armando Brasil Teixeira

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO COMERCIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL E INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PORTE PARA USO PESSOAL (RE 635.659/SP - TEMA 506/STF). APLICAÇÃO ANALÓGICA. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO CONCRETO

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC c/c art. 3º e art. 395, II, do CPP), ação penal movida contra os réus Iago Sanches Brito e Ronaldo Freitas Valente, denunciados por suposto tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sob fundamento de ausência de justa causa para a ação penal, diante da aplicação do
Tema 506/STF (RE 635.659/SP)
.

II. QUESTÕES JURÍDICAS ANALISADAS

– Possibilidade de aplicação do precedente com repercussão geral do STF (Tema 506) a drogas diversas da cannabis;
– Avaliação da existência de elementos mínimos de autoria e materialidade para configurar o tráfico de drogas;
– Adequação da extinção do feito sem resolução de mérito por atipicidade formal;
– Possibilidade de analogia entre entorpecentes distintos para fins de aplicação do entendimento do STF quanto ao porte para uso pessoal.

III. FUNDAMENTOS DA DECISÃO

1. Fragilidade do conjunto probatório.
As provas constantes nos autos não demonstram a prática de tráfico pelos apelados. A abordagem policial foi motivada por mera suspeita baseada no local da ocorrência e na presença dos acusados, sem que fossem identificadas ações concretas de venda, negociação ou elementos típicos da traficância (dinheiro fracionado, balança de precisão, embalagens, anotações etc.).

2. Ausência de elementos caracterizadores do comércio de entorpecentes.
A pequena quantidade apreendida (6g de “óxi”) e o relato de um dos acusados indicando o uso pessoal corroboram a ausência de dolo voltado à mercancia. Não há testemunhos que indiquem comportamento reiterado de venda, nem elementos que sustentem sequer o tráfico privilegiado.

3. Aplicação do entendimento do STF (Tema 506).
Ainda que o precedente do STF tenha se originado de caso envolvendo cannabis, a fundamentação adotada (natureza do porte para consumo pessoal como infração de menor potencial ofensivo) permite
interpretação extensiva ou analógica
aos demais entorpecentes, desde que a conduta evidencie ausência de finalidade comercial.

4. Extinção do processo por atipicidade formal da conduta.
O juízo a quo agiu de forma correta ao extinguir o feito com base na ausência de justa causa (art. 395, II, CPP), diante da
atipicidade material
da conduta. A tese da acusação de que a decisão teria desconsiderado a gravidade da droga não encontra respaldo diante do vazio probatório quanto à mercancia.

IV. DISPOSITIVO E TESE FIRMADA

Recurso conhecido e improvido.
Mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de justa causa, diante da inexistência de prova mínima da finalidade comercial da droga apreendida.

Tese:

Na ausência de indícios concretos de tráfico de drogas, mesmo em se tratando de substância entorpecente diversa da cannabis, é legítima a aplicação do entendimento firmado no RE 635.659/SP (Tema 506/STF), sendo possível a extinção do processo por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 395, II, do CPP.

Dispositivos citados:

CPP, arts. 3º, 395, II

CPC, art. 485, VI

Lei 11.343/2006, art. 33, caput

CF/88, art. 5º, LIV e LV

Tema 506/STF (RE 635.659/SP)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo (a)
Excelentíssimo(a)
Senhor(a)
Desembargador(a)

RELATÓRIO

3ª Turma de Direito Penal

Apelação Criminal nº: 000238652.2020.8.14.0061

Origem: Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelados: Iago Sanches Brito / Ronaldo Freitas Valente

Procurador de Justiça: Armando Brasil Teixeira

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA que extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação aos apelados
Iago Sanches Brito
e
Ronaldo Freitas Valente
— com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, art. 3º do CPP e art. 395, inciso II, do CPP — nos autos da ação penal que lhes imputava a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A sentença considerou superveniente a tese fixada pelo RE 635.659/SP (Tema 506), proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que alterou o tratamento penal do porte para uso pessoal de drogas, concluindo pela perda do interesse na persecução penal.

Irresignada, a acusação recorreu, sustentando que a substância apreendida — “crack / óxi” — não se enquadra na hipótese do porte de pequena quantidade de cannabis sativa, pretendendo a condenação dos apelados pelos crimes descritos no art. 33 da Lei de Drogas, alternativamente como tráfico privilegiado.

A defesa apresentou contrarrazões e pugnou pelo improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, entendo que o recurso não comporta provimento.

A pretensão condenatória não se sustenta diante da ausência de provas concretas de que os apelados — Iago Sanches Brito e Ronaldo Freitas Valente — eram traficantes atuantes ou que mantinham qualquer comércio de entorpecentes.

Das testemunhas de acusação ouvidas em juízo — policiais militares — nenhuma indicou conduta concreta de tráfico.

Restou apenas a alegação de que a presença dos acusados em local
“suspeito”
de venda de drogas teria chamado atenção, sem que fosse descrita venda, negociação, embalagem, entrega ou movimentação típica da mercancia. Tal tipo de mera suspeita, por si só, não satisfaz o requisito probatório mínimo exigido para condenação por tráfico.

O relato apresentado por um dos acusados, admitindo uso pessoal da substância apreendida, corrobora a tese defensiva de que se tratava de consumo próprio, e não de comércio.

Não foram apreendidos dinheiro, balanças, registros de venda, embalagens diferenciadas ou quaisquer outros elementos materiais típicos de tráfico.

A ausência desses elementos fundamentais fragiliza a tese acusatória.

Nesse contexto, mesmo considerando a substância e a quantidade, não há indícios suficientes de mercancia.

A acusação não logrou demonstrar a destinação comercial — requisito essencial para a tipicidade do crime do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Além disso, a própria jurisprudência e a mais recente orientação constitucional, consubstanciada no julgamento do
RE 635.659/SP
(Tema 506), com repercussão geral, alteraram a sistemática penal para o porte de drogas destinadas ao consumo pessoal. Se, à época da denúncia, os elementos pareciam preencher os requisitos penais, a superveniência da nova orientação jurisprudencial impõe reavaliação da adequação da persecução penal.

Embora o caso envolva 6g (seis gramas) de
oxi
, a análise da conduta descrita no artigo 28 – adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo droga para consumo pessoal – deve-se priorizar a natureza da ação, e não o tipo de entorpecente, aplicando-se o princípio da analogia à luz da decisão do STF, amparando-se nas razões de decidir do precedente qualificado.

Nesse contexto, a conduta imputada — na hipótese de posse ou porte para uso — revela-se atípica, de modo que a extinção do feito por atipicidade (art. 485, VI, do CPC, c/c arts. 3º e 395, II, do CPP) permanece justificada.

Diante da fragilidade do conjunto probatório e da ausência de indícios de tráfico, não há falar em nulidade ou vício da decisão de primeiro grau.

A sentença de extinção do processo resultou de adequada análise da prova empírica, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, e a nova orientação do STF impõe que a persecução penal não prossiga na hipótese de porte/uso pessoal.

Não se verifica, portanto, qualquer motivo apto a ensejar a reforma da sentença.

Posto isso,
conheço e

nego provimento

ao recurso de apelação
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/04/2026